Tribunal: STF
Processo: HC 204213
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Alegação de que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Prisão preventiva de jovem com 20 anos de idade, tecnicamente primário, pelo tráfico de quantidade irrelevante de maconha, é contraproducente do ponto de vista da política criminal. Ordem concedida de ofício. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que a droga apreendida se destinava ao consumo pessoal do paciente demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus.



    3. A prisão preventiva de jovem com 20 anos de idade, tecnicamente primário, preso preventivamente pelo tráfico de quantidade pouco relevante de droga (0,68 g de maconha), é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 



    4. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de drogas.



    5. Nessas condições, não há no decreto de prisão preventiva a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (HC 109.449, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 115.623, Relª. Minª. Rosa Weber).



    6. Ordem concedida de ofício.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.